Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-38.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731532-38.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO MENDES CARNEIRO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda ou contracheque atualizados, a fim de demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora